Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703183-53.2020.8.07.0005 RECORRENTE: CRISTIANO SANTOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu/apelante como incurso na prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto do artigo 147 do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei no11.340/2006 (duas vezes), todos c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, reprimendas fixadas em 01 ano, 03 meses e 05 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de reparação de danos no valor de R$ 500,00. 2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado. 3. A prova oral coligida aos autos constitui o substrato necessário para a condenação do apelante, não havendo se falar em insuficiência de provas, já que os depoimentos judiciais prestados pelas ofendidas, demonstram de forma clara e inequívoca o temor gerado pela ameaça proferida pelo apelante, sendo descabida a tese de atipicidade da conduta. 4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório. 5. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados não deixam dúvida quanto a ofensa aos atributos da personalidade da vítima. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 147 do Código Penal, 24-A da Lei 11.340.2006, e 386 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva ante a insuficiência de suporte probatório acerca da materialidade e tipicidade para reconhecer o delito. Pede a aplicação dos princípios do devido processo legal, da inocência e do in dubio pro reo; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a vítima não manifestou interesse expresso ou tácito no recebimento de danos morais, razão pela qual sua condenação a esse título deve ser afastada. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, caput e inciso LVII, da Constituição Federal, repetindo as razões da alínea “a” do especial, e ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, argumentando que o acórdão impugnado não fundamentou sua decisão. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 147 do Código Penal, 24-A da Lei 11.340.2006, e 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Ademais, ainda em relação à valorização da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “(...) a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com relação à indicada afronta ao artigo 387, inciso IV, do CPP, a turma julgadora assentou que “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, (regime de recursos repetitivos) firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Assim, inviável o pretendido afastamento da condenação por danos morais fixados em favor da vítima, porquanto pleiteada na denúncia (ID 41528615)” (ID 43694790). O acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.643.051 (tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Logo, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento no tocante ao apontado malferimento aos artigos 5o, caput e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025